Tribunal: TJDFT
Processo: 0751607-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751607-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILTO FONSECA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROMILTO FONSECA LEITE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0713090-08.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendida consistente em determinar que o agravado forneça o medicamento INEBILIZUMABE 100 mg/ml ao agravante. Em suas razões recursais (ID no 54092799), o agravante requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que o agravado forneça, “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com INEBILIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Na decisão de ID no 54136268, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. A Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS foi colacionada aos autos (ID no 181201701), sendo exarado posicionamento desfavorável à demanda. Em contrarrazões (ID no 54882862), o agravado requer o desprovimento do recurso. Em manifestação (ID no 57093199), a 12a Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e provimento do recurso. Nos IDs no 57023398 e 58078697, foram colacionadas aos autos novas decisões do Juízo de origem, em que foi recebida emenda à inicial para substituir o medicamento solicitado para o RITUXIMAB 500mg/50ml, aplicação endovenosa, bem como foi indeferido o pedido de tutela antecipada de urgência relativo ao fornecimento do referido fármaco. O agravante foi intimado para se manifestar sobre possível perda superveniente do objeto, conforme despacho de ID no 58345615. Na petição de ID no 58496997, o agravante pugna pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. Conforme petição de ID no 58496997, e em consulta aos autos principais, verifica-se que houve aditamento à petição inicial, que alterou o objeto do processo principal para medicamento diverso do postulado nos presentes autos (do medicamento INEBILIZUMABE 100 mg/ml para o fármaco RITUXIMAB 500mg/50ml), havendo nova apreciação do pedido de tutela de urgência. Posto isso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador